Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. (ID 44007510), sob a alegação de que houve omissão, quando o decisium deixou de apreciar o parâmetro de atualização da condenação pela SELIC. E os embargos das rés SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e ELMO INCORPORACOES LTDA. (ID 44112714) também alegam omissão, afirmando que foi comprovada nos autos a sua ilegitimidade. Requerem o acolhimento dos embargos para alterar o acórdão e sanar os vícios apontados.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Os argumentos quanto à ilegitimidade, nos quais insistem as partes recorrentes foram devidamente respondidos nos itens 6 e 7 do acórdão, quando assim consignou “6. Inicialmente, quanto à preliminar de legitimidade passiva da ré ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., suscitada pelos autores recorrentes, tenho que lhes assiste razão. A documentação que instrui os autos evidencia que a recorrida é integrante do mesmo grupo econômico (ID 41461516) que a SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e estão representadas pelo mesmo escritório de advocacia, o que possibilita a responsabilidade solidária de ambas, com base na Teoria da Aparência. Precedente: acórdão n.o 1382669. Ademais, a sua marca fazia parte dos relatórios de obra e propaganda do empreendimento, além do seu nome estampado na entrega das chaves (ID 41461520), induzindo o consumidor a credibilidade. Acolho a preliminar. 7. Já a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés recorrentes, deve ser rejeitada. Tratam-se de partes legítimas atuando como construtora/incorporadora e participando da cadeia de prestação de serviço, auferindo lucros por meio de sua atividade, devendo ser responsabilizadas por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.”. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Ademais, quanto ao índice de correção, os ditames do art. 406 do Código Civil, a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não é o caso dos autos, pois o contrato imobiliário entabulado entre as partes, nas disposições concernentes a mora e seus efeitos, estabelece a incidência de juros moratórios de 1% ao mês aplicado mensalmente sobre o saldo devedor atualizado (ID 41461007 - pág. 8). Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. (AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)”.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.